Tribunal: STF
Processo: HC 73783
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-22
Data de publicação: 1996-05-22

Ementa:
HABEAS-CORPUS  - EXTRADIÇÃO  -  INEXISTÊNCIA DE  ATO DE
CONSTRANGIMENTO.  Versando o  habeas-corpus sobre  a inviabilidade da
extradição,  indispensável é que a  causa de pedir seja veiculada nos
autos  respectivos. Sem o  conhecimento por parte  do Relator, não se
pode dizer da prática, ou não, de ato de constrangimento.